Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESERTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. ART. 1.007, § 4°, DO CPC INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. O recorrente Brasilseg opôs embargos de declaração alegando que houve erro material no acórdão que não conheceu do recurso inominado por deserção. Afirma que as custas processuais foram recolhidas, todavia a guia e comprovante não foram juntados nos autos. Sustenta que nessa situação o recurso deve ser recebido, conforme art. 1.007, § 2o, do CPC.
2. A recorrente Cardif também opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório ao julgar improcedente o pedido da autora, sem explicitar se foi afastada a condenação da Brasilseg como devedora solidária.
3. A recorrida igualmente opôs embargos de declaração, alegando que a advogada dativa apresentou duas contrarrazões. Questiona se o valor dos honorários arbitrado corresponde a cada uma das contrarrazões.
4. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995.
5. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
6. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
7. O recolhimento das custas processuais não afasta a deserção se não foi também comprovado nos autos no prazo peremptório o recolhimento do preparo.
8. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
9. Não há contradição no acórdão quanto ao provimento do recurso da Cardif. Esta seguradora não tem legitimidade para suscitar questões em favor da outra seguradora corré. Além disso, o acórdão é claro ao julgar improcedente o pedido formulado pela autora.
10. Quanto aos honorários da advogada dativa, o valor arbitrado corresponde aos dois atos praticados. Foram considerados especialmente a complexidade da matéria e o tempo gasto no serviço, tendo-se em conta que as contrarrazões ao recurso da Cardif é cópia dos argumentos das contrarrazões ao recurso da Brasilseg.
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
12. Considerando que a advogada dativa apresentou contrarrazões aos embargos de declaração da Brasilseg, acrescento mais R$ 300,00 aos honorários arbitrados, totalizando R$ 900,00 (novecentos reais).